Tribunal: STF
Processo: MS 20421
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-02
Data de publicação: 1984-05-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE COMPETÊNCIA. O MANDADO DE SEGURANÇA EM CAUSA, QUER SE TENHA COMO PREVENTIVO, QUER SE TENHA COMO DIRIGIDO A ATO CONCRETO DE RECUSA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO, IMPUGNA ATO QUE NÃO FOI PRATICADO PELA MESA DO SENADO, MAS, SIM, POR ÓRGÃO AO QUAL ELA DENEGOU A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PARA ASSESSOR PARLAMENTAR. E, PORTANTO, O S.T.F. INCOMPETENTE PARA APRECIA-LO, EM VISTA DO DISPOSITIVO NO INCISO I, "I", DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, ENCAMINHADOS OS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO DISTRITO FEDERAL.